Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE EXECUÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85 DO CPC E NO TEMA 1.076/STJ. RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva originária da Ação Coletiva no 33.371/92, extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que os exequentes não trouxeram qualquer argumento capaz de afastar a litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de honorários sucumbenciais em sede recursal configura inovação recursal; (ii) estabelecer se há litispendência entre o cumprimento individual de sentença coletiva e a execução promovida pelo sindicato; (iii) determinar os critérios de fixação dos honorários advocatícios diante da extinção do feito por litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo magistrado, não configurando inovação recursal sua discussão em grau de apelação, conforme art. 1.013, §1o, e art. 1.014 do CPC.
4. A litispendência, nos termos do art. 337, §§1o e 3o, do CPC, exige identidade de partes, pedido e causa de pedir. O juiz pode reconhecê-la de ofício, conforme §5o do mesmo artigo.
5. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor afasta a litispendência entre ações coletivas e individuais, mas a execução individual de sentença coletiva exige comprovação da desistência formal da execução coletiva, a fim de evitar duplicidade de pagamento, conforme precedentes do STJ (REsp 995.932/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.988.700/PE) e do TJDFT (Acórdão 1828499, 1a Turma Cível, j. 06/03/2024).
6. A ausência de comprovação documental da desistência da execução coletiva impede o prosseguimento regular da execução individual, caracterizando litispendência e autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Em caso de extinção por litispendência, aplica-se o princípio da causalidade (art. 90, §1o, do CPC), impondo-se aos exequentes o pagamento de honorários advocatícios.
8. Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, observando-se os critérios do art. 85, §§2o e 3o, do CPC e o entendimento vinculante do STJ no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso dos exequentes desprovido. Recurso do executado provido para fixar os honorários advocatícios em 11% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A alegação de honorários advocatícios em sede recursal não configura inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. A execução individual de sentença coletiva não configura litispendência com a execução promovida pelo sindicato, desde que comprovada a desistência formal da execução coletiva.
3. A ausência de comprovação de desistência da execução coletiva impede o prosseguimento da execução individual, por risco de duplicidade de pagamento.
4. Na extinção do feito por litispendência, aplicam-se os honorários de sucumbência conforme o princípio da causalidade e os parâmetros do art. 85, §§2o e 3o, do CPC e do Tema 1.076/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o; 1.014; 337, §§1o, 3o e 5o; 85, §§1o, 2o, 3o e 8o; 90, §1o. CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 995.932/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04/06/2008; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.988.700/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1828499, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06/03/2024; TJDFT, Acórdão 1703053, 7a Turma Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17/05/2023;
TJDFT, Acórdão 2034739, Conselho Especial, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 19/08/2025.